Tribunal: TJES
Processo: 5007185-68.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007185-68.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JHONY DOS SANTOS DA PAZ

COATOR: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado visando a suspensão dos efeitos de decisão monocrática proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado a qual reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que o valor da causa ultrapassaria o limite de alçada, determinando a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 3º, inciso I, e art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95). A ação originária objetiva a devolução de valores pagos em consórcio, sem incidência de cláusulas contratuais alegadas como abusivas, além de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração de mandado de segurança é cabível para questionar a competência dos Juizados Especiais Cíveis; e (ii) estabelecer se o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato de consórcio ou ao proveito econômico efetivamente pretendido pelo autor, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, desde que não se adentre no mérito do processo subjacente.

O valor da causa, em demandas que discutem a devolução de valores pagos em consórcio, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, conforme o art. 292, inciso II, do CPC, e o Enunciado nº 39 do FONAJE, que dispõem que o valor da causa é limitado à parte controvertida, e não ao valor total do contrato.

O entendimento de que o Juizado Especial Cível é incompetente para julgar a demanda, com base no valor total do contrato de consórcio, viola o princípio do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF), uma vez que o proveito econômico almejado pelo autor não supera o limite de alçada dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, desde que não se examine o mérito do processo subjacente.

O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 292, II; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I e art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 71.873/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no RMS 70.880/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.05.2023; TJES, MS nº 14/08/2024, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DJ 14/08/2024; TJDF, Recurso Inominado nº 07037405620248070019, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJ 15/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5007185-68.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JHONY DOS SANTOS DA PAZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se
Mandado de Segurança
impetrado por Jhony dos Santos da Paz no âmbito do qual requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Decisão Monocrática proferida nos autos do Processo nº 5019376-06.2021.8.08.0048, da lavra do Relator da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, visto que o valor da causa, a partir da correção dos critérios, superaria o limite de alçada (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95), acarretando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões (ID 85509948) o Impetrante sustenta, em síntese:

(i)
que ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível para reaver os valores que havia investido em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação, tendo a demanda sido julgada extinta, sem resolução do mérito, em virtude da incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa;

(ii)
que o acórdão impugnado concluiu que o valor da causa deveria ser atribuído considerando o valor total do contrato de consórcio no qual se baseia a demanda (art. 259, inciso V, do CPC/1973);

(iii)
que, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC/2015, e do Enunciado nº 39 do FONAJE, o valor da causa deve corresponder à pretensão econômica objeto do pedido que, no presente caso, não equivale ao valor total do contrato; e

(iv)
que o ato coator fere o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV da CF).

Pois bem. Inicialmente, quanto ao cabimento do presente
mandamus
, destaco que “
A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especia
l” (AgInt no RMS n. 71.873/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024, STJ).

Dito isto, ressalto que, na presente hipótese, o Impetrante ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível pretendendo ser ressarcido da quantia de R$ 6.279,85 (seis mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), por estar se retirando do consórcio, e sem a incidência de cláusulas contratuais ditas abusivas, além de ser compensado por danos morais em valor a ser estipulado pelo Juízo primevo.

Em consulta ao sistema do PJe foi possível constatar inúmeros Mandados de Segurança com objeto semelhante ao dos autos, isto é, com impugnação a decisões proferida no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado e pertinentes a casos envolvendo grupos de consórcios (a desistência do consumidor, o modo de restituição das prestações, a incidência de cláusula penal, a competência dos Juizados, etc).

Desta forma, relativamente ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que
o valor da causa, em demandas em que se discute cláusulas contratuais, será o que for controvertido, e não necessariamente a integralidade do valor do contrato, já que o proveito econômico almejado não corresponde ao montante total previsto no contrato de consórcio.

Neste sentido, destaco:

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 292, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que “a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial” (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, totalmente cabível a via eleita.
2. O inciso II, do art. 292 do CPC prescreve que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 3. Diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico
. 3.Segurança concedida. (MS nº 14/08/2024, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 14/08/2024, TJES)

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). 2. Como já decidido neste e. Tribunal: “as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023). 3. Nessa linha, a discussão acerca da incompetência pelo valor da causa foi suscitada de ofício em grau recursal o que não seria possível em se tratando de competência relativa.
4. O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas penais, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato
. 5. Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem. (MS nº 5004613-42.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DJ 30/07/2024, TJES)

Na mesma linha, eis os precedentes dos Tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Pretensão de restituição imediata dos valores pagos. Soma do valor da causa, incluso o valor do contrato cumulado com os demais pedidos, que ultrapassa 40 salários-mínimos. Enunciado nº 80 do FOJESP. Sentença de extinção em razão da incompetência do juizado.
Valor da causa que, no entanto, deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Proveito econômico inferior ao limite de 40 salários-mínimos. Sentença reformada, para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da lide
, anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a origem. Recurso provido. (TJSP - Recurso Inominado Cível: 10058998120238260704 São Paulo, Relator: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/11/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA –
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – REJEITADA – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO PELA PARTE AUTORA – CONSÓRCIO
– SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO. (TJMS 0803571-55.2022.8.12.0101 Dourados, Relator: Juíza Simone Nakamatsu, Data de Julgamento: 19/12/2023, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 09/01/2024)

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO. CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. [...] 2. Trata-se de pretensão de restituição de parcelas em decorrência de desistência de contrato de consórcio firmado entre as partes. Pugna, o autor, pela devolução imediata dos valores pagos (R$ 25.412,17). 3. Sobreveio sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial em razão da superação do valor de alçada (em se tratando de rescisão contratual, o valor da causa equivaleria ao valor da avença - R$ 215.570,14).
4. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado em que argumenta que o valor da causa não deve corresponder ao valor total dos contratos, mas sim apenas à parte controvertida da quantia devida por uma parte a outra, o que alcançaria aproximadamente R$ 25.000,00, portanto, valor dentro da alçada dos Juizados Especiais. 5. Com razão o recorrente. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que, no caso, encontra-se dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. ENUNCIADO 39 do XXXVIII FONAJE
[...] (TJDF 07037405620248070019 1901780, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2024)

Face o exposto,
sem maiores delongas, CONCEDO a segurança pleiteada
para anular a Decisão Monocrática da
lavra do Relator da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
Cíveis, de modo a possibilitar novo julgamento do Recurso Inominado interposto nos autos do
Processo nº 5019376-06.2021.8.08.0048,
vez que a declaração de incompetência daquele Juizado ocorreu em desconformidade com a lei e a orientação sedimentada da jurisprudência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conceder a segurança pleiteada.